Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) do lucro mensal percebido pela empresa executada, decorrente da sua participação societária empresa agravante.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que deferiu a penhora deve ser afastada; e (ii) saber se a decisão que apreciou os embargos de declaração carece de fundamentação, de maneira a ensejar a sua nulidade.
III. Razões de decidir:
3. A decisão de 24.07.2023 que deferiu a penhora está preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, pois não foi objeto de recurso.
4. A decisão impugnada examinou adequadamente os embargos de declaração opostos pela agravante, destacando a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. O julgador não é obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já houver fundamento suficiente para a decisão, conforme art. 489, § 1o, do CPC e jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido em parte, e nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1 É incabível rediscutir decisão preclusa que deferiu penhora sobre lucros societários; 2. Não há nulidade na decisão que rejeita fundamentadamente embargos de declaração que não apontam vício específico, mas visam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, incisos I a VI; 507; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1905100, AI 0736836-58.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJe 10.09.2024.